Tribunal: STF
Processo: ARE 1301886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente às Petições STF 8.299/2021 e 64.257/2021). Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que homologou a desistência do recurso extraordinário interposto pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos Entes de Formulação, Promoção e Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito (SINAL) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. (Vol. 17)
    A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à análise dos recursos extraordinários com agravo interpostos pelo Banco Central do Brasil e pelo SINAL contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 
    À luz dos argumentos expostos, ACOLHO os embargos de declaração, passando ao exame dos referidos recursos extraordinários com agravo. 
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial do Banco Central do Brasil interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente, em acórdão assim ementado: (Vol. 5, p. 144, vol. 7, p. 9 e p. 113, vol. 8, p. 49-56). 
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. DEFINIÇÃO SOBRE QUAIS SERIAM OS REAJUSTES DEDUTÍVEIS COM O REAJUSTE JUDICIALMENTE CONCEDIDO DE 28,86%. RECURSO ESPECIAL DO BANCO CENTRAL PROVIDO, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS PARA QUE A OMISSÃO SEJA SUPRIDA E PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DO SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS AUTÁRQUICOS NOS ENTES DE FORMULAÇÃO, PROMOÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA MOEDA E DO CRÉDITO, ACOMPANHANDO O E. MINISTRO RELATOR”. (Vol. 8, p. 49)
    Da mesma forma, em razão do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial, verifica-se a ocorrência da perda superveniente do objeto do Recurso Extraordinário interposto pelo SINAL. Confira-se:
    “Ante o exposto, acompanhando o e. Ministro Relator, dou provimento ao recurso especial do Banco Central para anular o acórdão recorrido em decorrência da ofensa ao art. 535 do CPC e determinar que outro seja proferido, especificando-se a liquidação do julgado deve resultar da mera aplicação do percentual de 28,86% sobre os salários vigentes na data das Leis nºs 8.622 e 8.627, de 1993, ou se o aludido percentual deve ser compensado com os aumentos salariais decorrentes de acordos coletivos. Prejudicado o recurso especial do Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos Entes de Formulação, Promoção e Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito - Sinal”. (Vol. 8, p. 54)
    Os apelos extremos, portanto, estão prejudicados, tendo em vista a perda superveniente de seus objetos, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18).
    Ex positis, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, ante a perda superveniente de seus objetos, julgo PREJUDICADOS todos os recursos extraordinários interpostos pelo Banco Central do Brasil e pelo SINAL (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). DETERMINO à Secretaria desta Corte que RETIFIQUE a AUTUAÇÃO do presente feito, para que também conste como recorrente o BANCO CENTRAL DO BRASIL.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente